Tribunal: TCU
Processo: 031.051/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10613/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.051/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adriano de Araujo Santos (XXX.770.067-XX); Antonio Rufino de Carvalho (XXX.988.257-XX); Esrael Soares Martins (XXX.468.630-XX); Jose Paulo Ribeiro de Almeida (XXX.185.251-XX); Jose Tadeu Simoes Speck (XXX.247.907-XX); Jovino Cesar Viana (XXX.838.817-XX); Luiz Danieletto (XXX.625.027-XX); Paulo Roberto Rodrigues de Abreu (XXX.376.027-XX); Pedro Amaral Oliveira (XXX.312.647-XX); Roberto Carlos de Souza Caldeira (XXX.965.517-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.